Tribunal: TJSP
Processo: 1500447-71.2022.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, "CAPUT", C.C. ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – Possuindo o acusado condenações definitivas aptas a demonstrar os maus antecedentes, impossível a fixação da pena-base no mínimo legal. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.